Tribunal: STF
Processo: RE 1272372
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 65, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “não se trata de coisa julgada, tratando-se de novo ato, novo indeferimento, totalmente desvinculado daquela ação judicial de 2008, bem como houveram novos fatos após o ingresso daquela ação judicial” (fl. 89, vol. 3).
    Argumenta que “busca, com o presente remédio processual, garantir seu direito à licença para acompanhamento de cônjuge, abdicando de seu salário no período em que estiver afastado, tendo em vista que a licença a qual recorre é sem vencimento” (fl. 90, vol. 3).
    Defende “que o texto da Lei em momento algum prevê que o deslocamento do cônjuge servidor deva decorrer de transferência, tão pouco que não possa se dar por iniciativa do próprio cônjuge” (fl. 91, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 96, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  O recorrente limitou-se a mencionar que “o tema trazido é relevante sob o aspecto social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. Neste caso, fica demonstrado o interesse público sobre a decisão a ser proferida, ainda que se trate de pleito de um servidor público” (fl. 85, vol. 3).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    5. Ademais, ainda que se pudesse superar aquele óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, tem-se, no caso, que o Tribunal de origem assentou que o pedido do recorrente de licença para acompanhar cônjuge por prazo indeterminado foi objeto de outro processo findo, tendo feito coisa julgada material a questão:
    “Conforme se observa, a existência ou não de direito subjetivo do ora impetrante à concessão de licença com fundamento no art. 84 da Lei 8.112/90, em razão do deslocamento de sua esposa para assumir cargo na Universidade Federal de Pernambuco, foi discutido na ação nº 2008.72.00.011093-5, havendo a resposta sido negativa. O voto divergente, inclusive, adota exatamente a tese que sustenta este mandado de segurança: a de que o deslocamento de cônjuge para outro ponto do território nacional em razão de primeira investidura em cargo público geraria direito subjetivo à licença para acompanhar cônjuge. Desde então, a esposa do impetrante permanece exercendo suas atividades na mesma instituição de ensino, a Universidade Federal de Pernambuco. O fato de ter assumido o cargo de Coordenadora do Curso de Graduação em Psicologia naquela Universidade é irrelevante, pois não consta que haja implicado deslocamento para outro ponto do território nacional. Também são irrelevantes os deslocamentos posteriores do impetrante, em razão de cessões de colaboração técnica e para acompanhar cônjuge em programa de estágio pós-doutoral no exterior, uma vez que fundados em situações transitórias que não mais se fazem presentes (e deferidos administrativamente pela UFSC). Dessa forma, ausente qualquer movimentação posterior de sua esposa, o que o impetrante busca é trazer ao Judiciário, uma vez mais, a mesma questão de 2008 (direito à licença para acompanhar a cônjuge em razão de deslocamento ocorrido há mais de 10 anos), cuja análise é vedada, em razão da coisa julgada. Não há, portanto, direito líquido e certo, motivo pelo qual a segurança será denegada. O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença” (fl. 72, vol. 3). 
    O recorrente pretende afastar essa conclusão ao argumento de tratar-se de novo ato de indeferimento desvinculado da ação judicial proposta em 2008.
    6. A controvérsia trazida na espécie esbarra na coisa julgada, Incabível, portanto, nova discussão sobre a mesma matéria e sobre a solução dada no processo no qual se teve decisão com trânsito em julgado.
    A coisa julgada material produz efeitos para além do processo, o que impede a renovação da lide.
    7. Além disso, a discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada constitui matéria infraconstitucional que não enseja a via extraordinária. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 621.637-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Execução. Alegação de afronta à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.118.192-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 953.249-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora